Tribunal: STF
Processo: Rcl 67062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu segurança em mandado de segurança a CARLOS RENATO LIMA DA SILVA, determinando sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar da Bahia (PMBA), com o afastamento de etapas do processo de promoção.



    O reclamante sustenta que as etapas do processo de promoção, previstas pela Lei estadual n.º 7.990/2001 e pelo Decreto estadual n.º 28.792/1982, foram ilegalmente desconsideradas pela decisão reclamada. 



    Argumenta que a etapa da Lista de Acesso por Merecimento (LAM), da Lista de Acesso Preferencial (LAP) e a escolha discricionária do Governador são procedimentos legítimos, respaldados por critérios objetivos e legais. Destaca que o tribunal estadual, ao afastar tais procedimentos, contrariou não apenas a legislação local, mas também princípios constitucionais fundamentais, como o da separação dos Poderes''.



    Alega que a decisão viola a cláusula de reserva de plenário - Súmula Vinculante n.º 10 - uma vez que o Tribunal de Justiça da Bahia afastou a aplicação das leis que regulamentam a matéria sem submeter a legislação à apreciação do Plenário ou do Órgão Especial do Tribunal.



    Aponta, também, que, no âmbito do mandado de segurança n.º 8026610-82.2022.8.05.0000, um caso similar já havia levado à instauração de um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetido ao Tribunal Pleno (agora, ao Órgão Especial), o que não ocorreu na decisão reclamada, configurando omissão que justificaria a intervenção do STF para preservar a autoridade da súmula vinculante nº 10.



    Por fim, requer o Estado da Bahia a cassação do acórdão impugnado e a determinação para que outra decisão seja proferida com observância da cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório.Decido. 



    Não há necessidade de esgotamento da instância ordinária, uma vez que a presente reclamação aponta violação a Súmula Vinculante (RE 592.317 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 10/11/2014).



    O acórdão reclamado determinou a promoção de Carlos Renato Lima da Silva independentemente de uma subetapa e de duas etapas do processo de promoção a que se submetem os demais oficiais, conforme a Lei estadual n.º 7.990/2001 e o Decreto estadual n.º 28.792/1982.



    Na petição inicial, o reclamante sistematiza de forma clara como se dá cada uma das etapas reguladas pela lei local:



    “Na primeira etapa, os concorrentes que satisfizeram as condições de acesso são organizados na Lista de Pré-Qualificação (LPQ). 



    Na segunda etapa, os concorrentes que figuraram na LPQ e foram habilitados ao acesso por pontuação igual ou superior à média do total de pontos dos concorrentes são organizados na Lista de Acesso por Merecimento (LAM). 



    Na terceira e penúltima etapa, os concorrentes pré-qualificados e habilitados que figuraram na LAM até determinada classificação para cada vaga de promoção são organizados nas Listas de Acesso Preferencial (LAPs). Portanto, as LAPs funcionam como filtros apenas de quantidade dos concorrentes que figuraram na LAM.



    Os concorrentes que figuram nas LAPs são os concorrentes finais à promoção. É o que prevê o caput do art. 128 da Lei estadual n.º 7.990/2001. Consequentemente, como eles são os concorrentes finais, o promovido por merecimento deve ser um deles. 



    Desse modo, na quarta e última etapa, o Governador, exercendo sua discricionariedade, escolhe um dentre os concorrentes que figuram em cada uma das LAPs para promover:



    O acórdão reclamado afastou três etapas legais do processo de promoção de Carlos Renato da Lima da Silva; (i) a etapa de formação da Lista de Acesso por Merecimento; (ii) a etapa da formação da Lista de Acesso Preferencial (LAPs); e (iii) a etapa da escolha discricionária do Governador, conforme se observa do teor da decisão:



    “A Lei nº 3.955/81 e o Decreto nº 28.792/82, disciplinam e regulamentam que as promoções podem ser efetuadas por antiguidade ou merecimento, nesta hipótese o impetrante pode ser classificado na Lista de Acesso por Merecimento (LAM) ou Lista de Acesso Preferencial (LAP).



    O ato da Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Militar que atribui nota para fins de promoção por merecimento deve indicar sua motivação, sob pena de nulidade do ato administrativo. 



    Com efeito, torna-se evidente a ausência de critérios objetivos e legais no que se refere ao uso da Lista de Acesso Preferencial (LAP), esbarrando-se sempre em critérios subjetivos, violando os princípios norteadores da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    (...)



    Conclui-se, portanto, pela violação ao direito líquido e certo do Impetrante, ante a ausência de motivação do ato administrativo sem o devido acesso às informações quanto ao preenchimento dos requisitos legais a promoção em sua carreira.



    Ante ao exposto, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar deferida no ID 50776825, para reconhecer a ilegalidade da avaliação decorrente do disposto no art. 32 do Decreto 28.792/82, por conseguinte, DETERMINAR às Autoridades coatoras que promovam o Impetrante CARLOS RENATO LIMA DA SILVA ao posto de Coronel, se houver vaga aberta ou na próxima vaga, a partir deste julgamento, apenas com base nas avaliações decorrentes da Ficha de Promoção (art. 24 do Decreto 28.792/82) e da Ficha de Informação (art. 22 do Decreto 28.792/82), salvaguardando todos os direitos decorrentes por ter sido preterido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) limitada até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento.”



    A Súmula Vinculante n.º 10 do STF é clara ao estipular que "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".



    Ao afastar essas normas e etapas do processo de promoção, o TJ-BA decidiu que elas contrariavam princípios administrativos constitucionais, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porém, a decisão foi tomada por um órgão fracionário do tribunal e não submeteu a questão da constitucionalidade dessas normas ao plenário ou órgão especial, conforme exigido pela cláusula de reserva de plenário estipulada no art. 97 da CF e reforçada pela SV n.º 10 do STF.



    Nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 10.



    Houve angularização processual (eDOC. 11), razão pela qual condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente